Tribunal: TJMT
Processo: 1006025-88.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006025-88.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[CLODOVAN ARAUJO BARBOSA - CPF: 030.365.861-48 (EMBARGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (EMBARGANTE), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), F.M. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.091.607/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO KUNZLER - CPF: 396.732.519-91 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006025-88.2023.8.11.0045

EMBARGANTES:
CAMPO INCORPORADORA LTDA, F.M. PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA e MARCO ANTÔNIO KUNZLER

EMBARGADO:

CLODOVAN ARAUJO BARBOSA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRIBUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, mantendo a sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, limitou a cláusula penal a 25%, afastou a dedução de comissão de corretagem e tributos e determinou a devolução dos valores em parcela única.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à alegada ilegitimidade passiva de sócio administrador, à luz do art. 49-A do CC; (ii) à possibilidade de retenção da comissão de corretagem com fundamento em cláusula contratual; e (iii) à responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel no período de posse.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer a incidência do CDC e a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, §§ 1o e 2o, do CDC, assentando a participação direta dos recorrentes na negociação e formalização do contrato. A invocação do art. 49-A do CC traduz inconformismo com a fundamentação adotada, não vício integrativo.

Quanto à comissão de corretagem, o acórdão examinou a necessidade de previsão contratual clara e de informação adequada ao consumidor, à luz do art. 6o, III, do CDC, concluindo pela ausência de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da retenção. A pretensão de revaloração da cláusula contratual não configura omissão.

No tocante aos tributos, o julgado consignou que a dedução exige não apenas previsão contratual, mas comprovação do efetivo pagamento pelo vendedor, inexistente nos autos. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os precedentes invocados, desde que enfrente as questões essenciais, o que ocorreu.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, sob a roupagem de vício integrativo. 2. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento afasta a alegação de ilegitimidade passiva de sócio que participou da negociação, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, §§ 1o e 2o, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 49-A; CDC, arts. 6o, III, 7o, p.u., e 25, §§ 1o e 2o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006025-88.2023.8.11.0045

EMBARGANTES:
CAMPO INCORPORADORA LTDA, F.M. PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA e MARCO ANTÔNIO KUNZLER

EMBARGADO:

CLODOVAN ARAUJO BARBOSA

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAMPO INCORPORADORA LTDA, F.M. PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA e MARCO ANTÔNIO KUNZLER
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda e condenou os réus à restituição de 75% dos valores pagos pelo comprador, afastando a cláusula penal de 30%, vedando a dedução de corretagem e tributos e determinando a devolução em parcela única.

Sustentam os embargantes, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que o acórdão incorreu em omissão relevante quanto a três pontos.

Aduzem, inicialmente, omissão quanto à ilegitimidade passiva do embargante Marco Antônio Kunzler, sob o argumento de que este não integrou a relação jurídica na qualidade de parte vendedora, figurando apenas como sócio administrador da pessoa jurídica, invocando o art. 49-A do Código Civil, segundo o qual a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios e administradores.

Alegam, ainda, que o referido embargante não teria assinado o contrato como pessoa física.

No tocante à comissão de corretagem, afirmam que o acórdão teria incorrido em omissão ao concluir inexistir previsão contratual de retenção, quando, segundo defendem, a cláusula 13a do compromisso de compra e venda prevê expressamente a retenção de 6% a título de comissão do corretor em caso de rescisão por inadimplemento do comprador, sustentando que o adquirente possuía plena ciência da cobrança.

Sustentam, por fim, omissão quanto à responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, especialmente IPTU, afirmando que a cláusula 12a do contrato estabelece expressamente a transferência dessa obrigação ao comprador desde a imissão na posse, bem como que o acórdão não teria enfrentado a jurisprudência colacionada no recurso de apelação acerca da responsabilidade tributária no período compreendido entre a posse e a rescisão.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para suprimento das alegadas omissões, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva de Marco Antônio Kunzler, autorizar a retenção da comissão de corretagem e atribuir ao comprador a responsabilidade pelos tributos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelação interposta em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores decorrente de promessa de compra e venda de imóvel, negou provimento ao recurso das rés, mantendo a sentença que reconheceu a rescisão por inadimplemento do comprador, limitou a cláusula penal a 25%, afastou a dedução de corretagem e tributos e determinou a devolução em parcela única.

Os embargos são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.”

Não se destinam, portanto, ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa, mas à integração do julgado quando presente efetivo vício.

No que tange à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva de Marco Antônio Kunzler, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que os elementos dos autos evidenciam a participação direta dos recorrentes na negociação e formalização do contrato, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.078/90.

O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece que:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”
Já o art. 25, § 1o, dispõe que:
“Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

A conclusão do acórdão decorreu da aplicação do regime de responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, tendo sido afastada a tese de ilegitimidade passiva à luz da participação constatada nos autos. O simples inconformismo com a fundamentação adotada, inclusive quanto à incidência do art. 49-A do Código Civil, não configura omissão, mas pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

No tocante à comissão de corretagem, o acórdão analisou a questão sob o prisma da necessidade de previsão contratual clara e prova de ciência inequívoca do consumidor, consignando que a dedução de valores a tal título exige demonstração inequívoca de informação adequada e prévia.

Tal entendimento harmoniza-se com o direito básico do consumidor à informação, previsto no art. 6o, III, do CDC, segundo o qual constitui direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

A circunstância de os embargantes apontarem cláusula contratual que, a seu ver, autorizaria a retenção, não evidencia omissão, mas inconformismo quanto à valoração jurídica do conteúdo contratual e da prova produzida. O acórdão apreciou a matéria e concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à dedução pretendida, inexistindo ausência de pronunciamento.

Quanto à responsabilidade pelos tributos, igualmente não se verifica omissão. O acórdão consignou expressamente que a dedução de valores relativos a tributos exige demonstração da efetiva ocorrência do pagamento pelo vendedor ou previsão contratual clara, circunstâncias não comprovadas nos autos. Assim, a matéria foi enfrentada, tendo-se exigido, além da previsão contratual, prova concreta do encargo suportado, inexistente no caso.

O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação defendida pelos embargantes, tampouco reproduzido integralmente os precedentes invocados, não caracteriza omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026